Tribunal: TJDFT
Processo: 0749760-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749760-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAMIANE MARTINS BORGES AGRAVADO: PAULO FELIPE DE OLIVEIRA RAMOS, EMANOEL HOLANDA SOARES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DAMIANE MARTINS BORGES em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0740133-10.2019.8.07.0001, não conheceu da impugnação à penhora apresentada pela terceira interessada, ora agravante, em razão da preclusão. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que não foi citada, como terceira interessada, quanto ao reconhecimento da ocorrência da fraude à execução, que se caracteriza como matéria de ordem pública, afastando a alegada ocorrência de preclusão. Aduz que o divórcio em que ocorrera a doação da cota parte do imóvel do executado à terceira interessada, ora agravante, foi homologado em janeiro de 2022 enquanto o pedido de cumprimento de sentença foi feito apenas em abril de 2022, afastando a ocorrência de fraude à execução. Indica que, por isso, eventual ocorrência de fraude na doação poderia configurar fraude contra credores, exigindo ação própria, com a citação da terceira interessada, conforme artigo 161 do Código de Processo Civil, e não por simples petição, restando configurado error in procedendo com a nulidade absoluta da decisão que reconheceu a fraude e permitiu a penhora de cota do imóvel. Tece outras considerações sobre as teses recursais e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido nos IDs 53666455 e 53666457. Intimada quanto ao conhecimento parcial do recurso em razão de inovação recursal pelo despacho de ID 53760417, a agravante reitera as razões recursais com a petição de ID 54189372. É o relatório. D E C I D O. 1. PRELIMINAR - Supressão de Instância A agravante pretende trazer ao conhecimento desta Corte de Justiça eventual error in procedendo do juízo de origem ao reconhecer a ocorrência de fraude à execução ao argumento de eventual fraude seria contra os credores, que exige ação autônoma. Vejamos: Verifica-se, portanto, que a r. decisão de ID 170846391 padece de nulidade absoluta, eis que o reconhecimento de eventual “fraude contra credores” dependeria da citação da terceira interessada em ação própria, pois a apuração dos requisitos caracterizadores demanda dilação probatória, de forma que é descabida sua alegação e análise no bojo deste cumprimento de sentença. O que se verifica, contudo, é que a decisão agravada não reconheceu a ocorrência de fraude à execução nem analisou a alegação de error in procedendo, limitando a não conhecer da impugnação apresentada pela terceira interessada, ora agravante, em razão da preclusão. Logo, a referida matéria não merece conhecimento, por configurar clara inovação recursal e clara supressão de instância. Assim tem se manifestado esta Eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO RECORRIDA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. OPOSIÇÃO. CÔNJUGE RESIDENTE NO IMÓVEL. LEGITIMIDADE. AQUISIÇÃO DE OUTRO IMÓVEL PELO DEVEDOR. LOCAL DE HABITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CREDOR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARCELA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se conhece da parcela do recurso que devolve questões não apreciadas pela decisão recorrida, sob pena de incorrer em iniludível supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. (...) 7. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parcela conhecida, parcialmente provido. (Acórdão 1699565, 07428136320228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXTRATOS ANALÍTICOS ORIGINAIS. DESNECESSSIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. 1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Inviável a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, a fim de não sejam violados os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. (...) 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1692804, 07412884620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, NÃO CONHEÇO do recurso quanto ao pedido envolvendo a nulidade da decisão por error in procedendo envolvendo o reconhecimento da fraude à execução. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso. 2. EFEITO SUSPENSIVO A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 177913792 dos autos de origem): A irresignação da terceira não pode ser acolhida, em razão da preclusão. Como as partes não impugnaram a avaliação, concedo ao exequente o prazo de 15 dias para esclarecer a forma de expropriação pretendida (adjudicação, alienação por iniciativa particular ou leilão público). Como relatado, a agravante pretende que seja afastada a preclusão declarada pela decisão impugnada ao argumento de que não foi citada quanto à ocorrência da fraude à execução. Sem razão. Inicialmente cumpre destacar que o Código de Processo Civil prevê expressamente no § 1o do artigo 239, que o comparecimento espontâneo nos autos, supre a falta ou a nulidade da citação. Nessa perspectiva, apura-se que a agravante se habilitou nos autos como terceira interessada com a petição de ID 1674665572, em 3/8/2023, enquanto a decisão que reconheceu a fraude contra credores e determinou a penhora de 50% (cinquenta por cento) do imóvel pertencente ao executado foi proferida em 6/9/2023 (ID 170846391 dos autos de origem). Com efeito, no ID 171454334, consta que a decisão de penhora foi disponibilizada no DJe de 11/9/2023, a ser publicada no dia subsequente. Em análise do DJe (https://pesquisadje-api.tjdft.jus.br/v1/diarios/pdf/2023/170.pdf#page=1391) verifica-se que a terceira interessada, ora agravante, e seu patrono constam na publicação, confirmando que eles foram devidamente intimados da decisão. Vislumbra-se, portanto, que a parte teve plena ciência do teor do ato judicial, ocasião em que poderia, tempestivamente, impugnar o reconhecimento da fraude perpetrada pelo executado e a penhora lá determinada, mas apenas em 28/10/2023 retornou aos autos, apresentando sua impugnação contra a decisão da fraude e da penhora, evidenciada a preclusão temporal. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. A preclusão consumativa ocorre sempre que o ato for praticado. Uma vez realizado, não será possível realizá-lo novamente. A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com outro, que se queria praticar também. Por fim, a preclusão temporal decorre da inércia da parte em praticar o ato no tempo devido. Assim prelecionam os artigos 223 e 507 do Código de Processo Civil: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) Sobre o tema, assim tem se manifestado esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NA DECISÃO AGRAVADA. PRONUNCIAMENTO ANTERIOR. PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. SALDO REMANESCENTE. PROSSEGUIMENTO. PRECLUSÃO. I - As matérias suscitadas no agravo de instrumento foram examinadas em r. decisão anterior, preclusa, a qual se reportou expressamente o pronunciamento judicial impugnado, sendo vedada a rediscussão, art. 507 do CPC. (...) III - Evidenciado no presente recurso o pressuposto negativo de admissibilidade, qual seja, a preclusão. IV - Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1779483, 07235527820238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. PRAZO. LIMITE. MULTA COMINATÓRIA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DEVIDA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO. CÔMPUTO DO PRAZO. DIAS ÚTEIS. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 219 DO CPC. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE. 1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, por força do disposto no art. 507 do CPC. 1.1. No caso, não tendo havido a impugnação da decisão que intimou a segunda executada, ora agravante, para cumprir a obrigação de fazer imposta no título judicial, o comando que culminou na imposição de astreintes pelo descumprimento foi alcançado pela preclusão temporal. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1753325, 07181614520238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Note-se que a ciência inequívoca da parte da decisão afasta a alegação de matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo. Dessa forma, ao menos em sede de cognição sumária, não resta presente a probabilidade do direito, sendo incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do presente agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 6 de dezembro de 2023 11:27:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador